Tribunal: TJSP
Processo: 2085452-75.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. Decisão que revogou liminar anteriormente concedida. Inconformismo dos requerentes. Não acolhimento. Caso concreto que recomenda a instrução processual previamente à concessão da liminar, inexistente urgência ou risco ao resultado útil do processo. Fundada dúvida a respeito do lote de terreno objeto da posse. Agravantes que não provaram prejuízo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. Decisão que revogou liminar anteriormente concedida. Inconformismo dos requerentes. Não acolhimento. Caso concreto que recomenda a instrução processual previamente à concessão da liminar, inexistente urgência ou risco ao resultado útil do processo. Fundada dúvida a respeito do lote de terreno objeto da posse. Agravantes que não provaram prejuízo que não possa ser mitigado posteriormente, se o caso. Provas produzidas para o convencimento do magistrado. Decisão mantida. Recurso não provido.